Tribunal: TJSP
Processo: 1009344-89.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguro. Transporte aéreo internacional de mercadorias.
RELATÓRIO SUCINTO. Nulidade não verificada. O relatório sucinto da sentença não acarreta a sua nulidade, desde que exponha os fatos da causa e a pretensão resistida, como na hipótese.
TRADUÇÃO JURAMENTADA. A ausência da tradução juramentada pode ser admitida quando a utilização do idioma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguro. Transporte aéreo internacional de mercadorias.
RELATÓRIO SUCINTO. Nulidade não verificada. O relatório sucinto da sentença não acarreta a sua nulidade, desde que exponha os fatos da causa e a pretensão resistida, como na hipótese.
TRADUÇÃO JURAMENTADA. A ausência da tradução juramentada pode ser admitida quando a utilização do idioma estrangeiro não obstaculizar a compreensão do documento, que, na espécie, só serviria para corroborar fato incontroverso, qual seja, a realização pela requerida de transporte de mercadoria da segurada da autora.
PRESCRIÇÃO. Prazo prescricional trienal aplicável ao caso, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Contagem que se inicia no dia em que a seguradora efetuou o pagamento do prêmio. Prescrição não verificada na hipótese.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. Inaplicabilidade. O Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, ao entender pela incidência da norma ao transporte aéreo internacional, limitou-se a determinar o regramento da responsabilidade civil por dano material que atinja o consumidor e sua bagagem, hipótese diversa dos autos, regulada pelo Código Civil.
DANOS À CARGA. Emissão do MANTRA (Sistema Integrado da Gerência de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento), indicando a existência de danos à carga após o transporte aéreo. Documento que constitui prova idônea a demonstrar a avaria da mercadoria transportada e empresta verossimilhança aos demais documentos carreados. Responsabilidade objetiva da transportadora pela incolumidade do conteúdo respectivo, assumindo a obrigação de entregar a mercadoria ao destinatário sem danos. Seguradora que tem direito de exigir o reembolso da quantia que despendeu.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009344-89.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DHL
GLOBAL FORWARDING, é apelada ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
2
Apelação no 1009344-89.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: DHL Logistics Ltda
Apelada: Ace Seguradora S/A
Juíza de Primeiro Grau: Fabiana Feher Recasens
Voto no 39.778
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Seguro. Transporte aéreo internacional de
mercadorias.
RELATÓRIO SUCINTO. Nulidade não verificada. O
relatório sucinto da sentença não acarreta a sua
nulidade, desde que exponha os fatos da causa e a
pretensão resistida, como na hipótese.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
A
ausência
da
tradução juramentada pode ser admitida quando a
utilização do idioma estrangeiro não obstaculizar a
compreensão do documento, que, na espécie, só serviria
para corroborar fato incontroverso, qual seja, a
realização pela requerida de transporte de mercadoria
da segurada da autora.
PRESCRIÇÃO. Prazo prescricional trienal aplicável ao
caso, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil. Contagem que se inicia no dia em que a
seguradora efetuou o pagamento do prêmio. Prescrição
não verificada na hipótese.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. Inaplicabilidade. O
Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, ao entender pela
incidência da norma ao transporte aéreo internacional,
limitou-se
a
determinar
o
regramento
da
responsabilidade civil por dano material que atinja o
consumidor e sua bagagem, hipótese diversa dos autos,
regulada pelo Código Civil.
DANOS À CARGA. Emissão do MANTRA (Sistema
Integrado da Gerência de Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento), indicando a existência de danos à
carga após o transporte aéreo. Documento que constitui
prova idônea a demonstrar a avaria da mercadoria
transportada e empresta verossimilhança aos demais
documentos carreados. Responsabilidade objetiva da
transportadora
pela
incolumidade
do
conteúdo
respectivo, assumindo a obrigação de entregar a
mercadoria ao destinatário sem danos. Seguradora que
tem direito de exigir o reembolso da quantia que
despendeu.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
3
Trata-se de recurso de apelação (fls. 755/781) interposto contra a r.
sentença (fls. 740/744) que julgou procedente o pedido indenizatório de ressarcimento
formulado por Ace Seguradora S/A em face de DHL Logistics Ltda, condenando a ré ao
pagamento de R$ 207.728,42 (duzentos e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta
e dois centavos), atualizados “desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação”, além das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Em seu recurso, busca a ré inicialmente a extinção do processo sem
resolução de mérito por deficiência no relatório da sentença, e cerceamento de defesa, pois
alguns documentos que instruíram a inicial não teriam sido traduzidos para o vernáculo.
Prejudicialmente, defende a ocorrência de prescrição, e, no mérito, pugna pela reforma do
decisum para que seja invertido o julgado, com a improcedência do pedido de
ressarcimento, argumentando que, de acordo com os documentos colacionados aos autos
pela própria seguradora, teria ficado demonstrado que os danos foram causados à carga
após o desembarque no aeroporto, provavelmente na zona primária ou durante o transporte
rodoviário. Afirma, ainda, que os “mantras” emitidos quando os bens são descarregados
da aeronave não registrariam qualquer indício de falta ou avaria, e, por fim, advoga a
aplicação da Convenção de Montreal ao caso (fls. 755/700).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 786/792).
Atribuído à causa o valor de R$ 207.728,42 (duzentos e sete mil, setecentos
e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), em 24/02/2017.
Manifestada, pela ré, oposição ao julgamento virtual do recurso (fl. 795).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva por meio da qual narrou a parte autora que, na
condição de seguradora, teria firmado com “Dell Computadores do Brasil Ltda” um
contrato de seguro de transporte internacional, com vigência de 31/01/2013 a 31/01/2015,
para a importação de equipamentos eletrônicos. Declarou que a empresa segurada
contratou a ré para realizar o traslado da mercadoria dos Estados Unidos até a cidade de
Curitiba, mas em inúmeras ocasiões os produtos teriam chegado ao destino com algum tipo
de avaria, decorrente, na maioria das vezes, de furto de parte das cargas transportadas.
Assim, com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786, do Código
Civil, e no Código de Defesa do Consumidor, requereu a condenação da ré ao pagamento
de R$ 207.728,42 (duzentos e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois
centavos) como ressarcimento pela quantia destinada à segurada pelos prejuízos por ela
sofridos (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
4
Ofertada contestação, por meio da qual a ré arguiu, preliminarmente, a
necessidade de tradução para o vernáculo de alguns dos documentos que instruíram a
inicial; inaplicabilidade do Estatuto Consumerista à hipótese; e inépcia da inicial por falta
de documento essencial à propositura da ação. Prejudicialmente, alegou a ocorrência de
prescrição e, no mérito, negou a sua responsabilidade pelos danos supracitados, porquanto
não caberia a ela embalar os produtos. Ainda, asseverou que a segurada teria dispensado a
vistoria da carga e que o transporte da mercadoria até as suas dependências teria sido feito
por via terrestre. Também afirmou que os documentos chamados “mantras” emitidos no
momento em que os bens são descarregados da aeronave não registrariam qualquer
indício de falta ou avaria. Por fim, impugnou os valores cobrados, argumentando que a
empresa “RG Risks”, responsável pelos laudos, teria incluído o FOB, frete, e 10% (dez por
cento) em despesas e lucro, e defendeu a aplicação da Convenção de Montreal ao caso (fls.
602/636).
Designada audiência de tentativa de conciliação, nela as partes não se
compuseram (fl. 669).
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré
requereu a produção de prova oral (fls. 672 e 673), enquanto a autora pugnou pelo
julgamento antecipado da demanda (fl. 674).
Proferida sentença que julgou improcedente o pedido (fls. 682/684),
posteriormente cassada por ausência de fundamentação (fls. 732/736).
Prolatada nova sentença que julgou procedente o pleito, condenando a
transportadora ao pagamento da importância apontada na inicial (fls. 740/744).
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 746/751), rejeitados (fls. 752
e 753).
Pois bem.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade da sentença por deficiência
de seu relatório.
Isso, porque, ainda que sucinto, o relatório elucida adequadamente a
pretensão da parte autora e descreve as principais ocorrências do processo, sendo certo que
a sentença é clara e bem fundamentada, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição.
Desse modo, fica afastada a preliminar levantada pela apelante.
No que se refere à alegada necessidade de tradução para o vernáculo dos
documentos redigidos em língua inglesa (fls. 134/140, 166/168, 175/181, 211/213,
235/238, 265/274, 296/301, 327/329, 347/358, 363/372, 389, 390, 399/400, 409/411,
430/433, 494/500 e 524/529), como bem consignado pela magistrada de primeira instância,
eles não se mostram indispensáveis “ao reconhecimento do direito, eis que lastreados por
inúmeros outros documentos que comprovam o transporte de mercadorias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
5
Noutras palavras, a citada tradução se revela desnecessária à compreensão
e finalidade do ressarcimento pretendido pela seguradora, diante da vasta documentação
trazida aos autos.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência da
tradução juramentada pode ser admitida quando a utilização do idioma estrangeiro não
obstaculizar a compreensão do documento, que, na espécie, só serviria para corroborar fato
incontroverso, qual seja, a realização do transporte da mercadoria:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO REDIGIDO EM
LÍNGUA ESTRANGEIRA. VERSÃO EM VERNÁCULO
FIRMADA
POR
TRADUTOR
JURAMENTADO.
DISPENSABILIDADE
A
SER
AVALIADA
EM
CONCRETO. ART. 157 C/C ARTS. 154, 244 e 250, P.
ÚNICO, CPC. TRADUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE
DEMONSTRADA. EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE
DE OPORTUNIZAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 284 C/C
327, CPC. PRECEDENTES. 1. A dispensabilidade da
tradução juramentada de documento redigido em língua
estrangeira (art. 157, CPC) deve ser avaliada à luz da
conjuntura concreta dos autos e com vistas ao alcance da
finalidade essencial do ato e à ausência de prejuízo para
as partes e(ou) para o processo (arts. 154, 244 e 250,
CPC). (...). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta
parte, provido. (REsp 1231152/PR, Relatora: Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/10/2013)
No que se refere à prescrição, o prazo aplicável ao caso é o trienal, previsto
no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, que trata da pretensão de reparação civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
Ação regressiva de ressarcimento - seguradora. Transporte
aéreo e extravio de mercadorias. Ação julgada procedente.
Irresignação da requerida, para que se reconheça a
prescrição, conforme disposto no art. 206, § 1o, inciso II,
do CC; rechaça a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor; segue ainda aduzindo que não houve
comprovação dos prejuízos alegados, de modo que o valor
da indenização paga pela autora à segurada não encontra
respaldo documental nos autos, devendo-se aplicar a
indenização pré tarifada, de acordo com as normas
estabelecidas nas convenções internacionais. Razões que
não merecem acolhimento. Prazo prescricional para o
direito de regresso da seguradora sub-rogada é de 3 anos
art. 206, § 3o, V, do CC. Inaplicabilidade do CDC figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
6
do empresário em ambos os polos. Não obstante, não se
altera o direito da seguradora ao ressarcimento.
Responsabilidade objetiva da transportadora. Ausência de
comprovação
de
excludentes
de
responsabilidade.
Inaplicabilidade das convenções internacionais ou do CBA
para a limitação da indenização, que deve ser integral -
precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP,
Apelação
1003494-22.2015.8.26.0003,
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Marcos Gozzo, Data de publicação: 13/06/2017).
E o prazo tem início com o pagamento da indenização à empresa segurada,
de acordo com o que dispõe o artigo 786, do Código Civil.
No caso, a ação foi ajuizada no dia 24/02/2017, ao passo que os
pagamentos efetuados à segurada se deram nos dias 04/07/2014, 15/07/2014, 05/08/2014,
05/05/2014, 07/07/2014, 06/10/2014, 21/03/2014, 04/07/2014, 13/10/2014 e 09/01/2014
(fls. 113, 159, 170, 208, 244, 279, 309, 332, 361, 362, 381, 394, 418, 419, 487 e 573).
Importante salientar que, quanto ao pagamento efetuado no dia 09/01/2014,
no valor de R$ 16.549,20 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte
centavos), é certo que o prazo prescricional para a promoção da ação regressiva foi
interrompido em 14/08/2015, quando foi protocolada a cautelar de protesto de número
1036795-60.2015.8.26.0002, razão pela qual não se verifica o decurso do prazo
prescricional.
Assim, não há que se falar em prescrição.
Tampouco se admite a aplicação da Convenção de Montreal ao caso em
comento, porquanto o Recurso Extraordinário com repercussão geral 636.331/RJ, julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal em 27/07/2017, ao entender pela incidência da norma de
transporte aéreo internacional, limitou-se a determinar o regramento da responsabilidade
civil por dano material de extravio de bagagem em voo internacional:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor"
A hipótese dos autos, porém, cuida de indenização securitária decorrente
do direito de regresso da seguradora em caso de danos por falha na prestação do serviço de
transporte internacional de mercadorias, situação diversa da analisada no recurso
extraordinário processado sob o rito da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
7
Desse modo, não se aplica a Convenção de Montreal, mas sim o teor da
Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto
no contrato de seguro”.
A propósito, confira-se entendimento desta C. 38a Câmara de Direito
Privado:
“(...) Por fim, não há se falar em suspensão do julgamento
deste recurso, pois a matéria aqui tratada (ação de
regresso da seguradora para ressarcimento de valores
relativos a bagagens extraviadas) é diferente do tema
abordado no RE 636.331 sob o rito do recurso repetitivo.
Como já decidiu esta Corte 'o objeto da ação em que
interposto RE é sobre extravio de bagagem envolvendo lide
entre particular e a companhia aérea, cuja indenização se
discute esteja vinculada à Convenção de Varsóvia. A
questão veiculada nestes autos versa sobre ação
regressiva, movida pela companhia seguradora em face da
companhia aérea, com base em apólice de seguro que
prevê os limites de suas indenizações, sendo assim
dissonante daquelas questões abarcadas no RE 636.331, o
qual não se aplica ao caso em comento, nem por via
reflexa.' (Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado, j. 31.1.2017).”
(TJSP, Apelação no 1009655-14.2016.8.26.0003, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. em 17 de maio de 2017).
No mérito, é incontroversa a contratação de seguro entre a seguradora, ora
apelada, e a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda (fls. 34/112), assim como o
transporte internacional de mercadorias.
Quanto aos danos sofridos pela carga, os extratos dos mantras lavrados pela
Infraero no momento do desembarque registram as seguintes avarias: diferenças de peso,
amassados, rasgados, refitados, furados, quebrados, abertos, molhados, indícios de violação
(fls. 116/117, 157/158, 171, 216/217, 276/277, 303/304, 331, 360, 375/376, 393, 403/404,
414/415, 436, 502/503 e 531).
Assim, não há que se falar em ocorrência de danos no transporte rodoviário
ou na zona primária.
Inconteste que a apelante possuía a obrigação contratual de garantir a
incolumidade da carga transportada, comprometendo-se a zelar por sua integridade e
segurança até o destino, ao assumir uma obrigação de resultado, nos termos do artigo 749,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009344-89.2017.8.26.0002
8
do Código Civil
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu
destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-
la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou
previsto.
O artigo 374, do mesmo diploma legal, prevê a responsabilidade objetiva
do transportador:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados
às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de
responsabilidade.
A seguradora comprovou o pagamento à segurada, demonstrando a
quitação dos prejuízos (fls. 113, 159, 170, 208, 244, 279, 309, 332, 361, 362, 381, 394, 418,
419, 487 e 573), sendo certo que tem o direito de ser ressarcida, conforme preceitua o
artigo 786, do Código Civil:
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano.
Portanto, demonstradas as avarias, a perda parcial da mercadoria e a
realização do pagamento do valor segurado, sub-roga-se a seguradora nos direitos da parte
segurada, devendo, pois, ser ressarcida pela empresa de transportes pelo valor da
indenização securitária que pagou.
Mantida a sentença, majoram-se para 11% (onze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação a verba honorária recursal devida pela apelante ao patrono da
apelada, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator